Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PAGAMENTOS PARCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO AINDA PENDENTE DE APURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos em favor de filho menor de 10 anos (R$ 55.534,77), rejeitou impugnação que alegava prescrição bienal, excesso de execução e litigância de má-fé, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente com base nos comprovantes de pagamento e nos reajustes legais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se incide a prescrição sobre as prestações alimentares vencidas entre 2017 e 2022; (ii) avaliar se houve excesso de execução por não consideração de pagamentos parciais; e (iii) apurar eventual conduta de má-fé do exequente, com aplicação do art. 940 do CC.
III. Razões de decidir
3. A prescrição não corre contra absolutamente incapaz (CC, arts. 3o e 198, I), regra aplicável também na fase de cumprimento de sentença, de modo a proteger integralmente o direito alimentar do menor.
4. O alegado excesso de execução não foi afastado de plano, mas será verificado em sede de cálculo técnico, uma vez que a decisão de origem determinou a remessa à Contadoria Judicial para dedução dos valores comprovadamente pagos e apuração do saldo remanescente.
5. Eventual excesso de execução indicado nos cálculos apresentados pela Contadoria de Justiça serão oportunamente analisados pelo Juízo de origem, razão pela qual não pode ser examinado nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
6. A aplicação das penalidades de litigância de má-fé (CPC, art. 80) e da devolução em dobro de valores cobrados (CC, art. 940) exige prova de dolo, não configurada no caso, em que há mera divergência quanto ao valor do débito alimentar.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 197, II; 198, I; 206, §2o; 940. CPC, arts. 80 e 921, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958701, 0714620-54.2021.8.07.0006, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 01.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956759, 0702013-85.2024.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1973438, 0745589-65.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1907637, 0751749-43.2023.8.07.0000, Rel. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 27.08.2024.